Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015878-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDER CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 027.165.511-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARISTELA MOREIRA CASANOVA - CPF: 477.480.449-53 (ASSISTENTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), JOHN CARDOSO DE QUEIROZ - CPF: 020.470.661-07 (VÍTIMA), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDER CRUZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015878-33.2021.8.11.0000

RECORRENTE: WENDER CRUZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Wender Cruz de Oliveira contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que pronunciou o réu pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública, nas razões do recurso, pretende a absolvição sumária do réu em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c artigo 23, inciso II e artigo 25 do Código Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime para o delito do artigo 129 do Código Penal, pois o conjunto probatório não demonstra o
animus necandi
do acusado (Id.: 100401580).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (Id.: 100401585).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (Id.: 100401586).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 101412472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDER CRUZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 24 de março de 2020, por volta das 12h10min., na Rua 3, centro, próximo à Caixa Econômica Federal, na Cidade de Água Boa, Wender Cruz de Oliveira, agindo com
animus necandi
, tentou matar, por motivo fútil, a vítima John Cardoso Queiroz, desferindo-lhe golpes de faca. Porém, não atingindo seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar do ataque e correu do local.

Depreende-se da peça acusatória que Wender e John se desentenderam em razão da ingestão de bebida alcoólica e, na oportunidade, o acusado, de posse de uma faca,
“partiu para cima da vítima e desferiu-lhe golpes de faca, os quais lhe acertaram no pescoço, na orelha e no braço, somente não sobrevindo sua morte pelo fato de a vítima ter conseguido segurar o denunciado, momento em que correu em busca de socorro, tendo o denunciado ainda corrido atrás da vítima por alguns metros na intenção de terminar a empreitada criminosa. Contudo, verificando a presença de pessoas nas adjacências, deixou o local e empreendeu fuga”
.

Consta que a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital e que o acusado foi localizado e conduzido à delegacia.

Razão pela qual Wender Cruz de Oliveira foi denunciado pelo delito do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, a Defensoria Pública pretende a absolvição sumária do réu em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c artigo 23, inciso II e artigo 25 do Código Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime para o delito do artigo 129 do Código Penal, pois o conjunto probatório não demonstra o
animus necandi
do acusado.

Não obstante, entendo que a irresignação arguida pela defesa não merece ser acolhida.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 100401510), termo de exibição e apreensão (Id.: 100401510), laudo pericial n. 310.1.02.2020.016617-01 (Id.: 100401511),

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pela vítima e pelos policiais ouvidos nas fases investigativa e judicial.

O policial militar Lionai Rodrigo Galvão de Souza, na delegacia e em juízo, declarou que a equipe da polícia foi acionada em razão de ter um homem esfaqueado correndo pelas ruas. Localizado em um posto de gasolina, relatou que
“apareceu o suspeito por nome de Wender Cruz e lhe desferiu três facadas, sendo uma no braço esquerdo, uma na orelha esquerda e uma no pescoço direito”
. Após os golpes, tentou correr, mas foi perseguido pelo indivíduo, que vestia uma camiseta escrito ‘Brasil’, e portava uma faca pequena.

Relatou que, diante das informações, localizaram o indivíduo, e com ele, uma faca no bolso (direito) da frente da bermuda, pelo que foi conduzido à delegacia e a vítima encaminhada a um hospital (Id.: 100401510 e Id.: 100401546).

O policial Weverton Divino Viega de Jesus, na fase investigativa, confirmou a versão apresentada pelo seu colega (Id.: 100401510).

A vítima John Cardoso, nas fases investigativa e judicial, afirmou que estava ingerindo bebida alcóolica no centro da cidade e, na oportunidade, o acusado, já alcoolizado, chegou e começou a conversar com ele, e “do nada”, ele puxou uma faca e foi para cima dele e, na tentativa de fuga, foi perseguido pelo acusado, que desferiu uma facada em seu pescoço, mas não perfurou, somente arranhou. Que, em seguida, a segunda facada perfurou seu braço esquerdo e
“foi feito sutura no local com dois pontos, nos outros locais não perfurou porque o declarante alega ter segurado; Que saiu correndo e foi até a Polícia e encaminhado para o hospital”
,

Ressaltou que não conhecia o réu, nunca o tinha visto

(Id.: 100401510 e Id.: 100401546).

Wender Cruz de Oliveira, na delegacia, utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.: 100401510).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que eles estavam bêbados, mas em nenhum momento agrediu a vítima por trás; aliás, ela quem deu dois tapas em seu rosto, ele saiu, e John começou a esmurrá-lo e o derrubou no chão e, por isso,
“que aconteceu essa contenda”
; estava com uma faca na mão, mas não viu
“onde meteu a faca nele, só vi a faca para cima”
.

Inquirido pelo magistrado se realmente esfaqueou a vítima, confessou que
“sim”
, pelo fato de ele ter dado dois tapas em seu rosto, mas não sabe dizer o porquê ele deu esses tapas, porém admitiu que todos estavam bêbados e, na tentativa de se defender, esfaqueou a vítima.

Assegurou não lembrar em qual parte do corpo a vítima foi atingida, mas garante que conhecia John há muito tempo.

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

No que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Assim, considerando o depoimento da vítima, o réu, ausente qualquer motivo aparente, mas sob o efeito de bebida alcoólica, desferiu golpes de faca contra ele, e atingiu seu pescoço, braça e orelha. Não o atingindo em outras regiões, porque fugiu do local. De outro lado, portanto, o acusado, contou, em juízo, que ele se defendeu dos tapas e socos no rosto desferidos pela vítima, utilizando uma faca.

Em que pese às versões contraditórias apresentadas, o que se deduz é que, mesmo que se possa encampar a versão do réu de que John tenha batido em seu rosto, por outro lado, o que se tem é que o acusado, como admitido por ele, desferiu golpes de facas contra a vítima, que somente não foi mais atingida mais gravemente porque conseguiu se desvencilhar das investidas e correr. Circunstância que não revela o uso moderado em sua defesa.

Destarte, impende destacar que o
animus necandi
está evidenciado, especialmente porque um dos locais, atingidos pelos golpes, foi o pescoço da vítima, região letal, como se infere do laudo de exame de corpo de delito (Id.: 100401511).

Assim sendo, inviável cogitar a absolvição sumária do réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA - COMPETÊNCIA DOS JURADOS - ÂNIMO DE MATAR - EVIDÊNCIAS - QUALIFICADORAS - PERTINÊNCIA. 1. Inexistindo segurança de que tenha o acusado agido sob o amparo da legítima defesa, real ou putativa, relega-se aos jurados a apreciação detida da dirimente. 2. Justificam a pronúncia do denunciado, evidências acerca da intenção de matar. 3. Devem ser submetidas ao Conselho de Sentença circunstâncias qualificadoras que encontram, a princípio, respaldo nos contornos da prática ilícita. 4. Recurso improvido." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0452.06.025424-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

Portanto, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação do recorrente, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Por outro lado, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para o delito do artigo 129 do Código Penal, pois o conjunto probatório não demonstra o
animus necandi
do acusado.

Razão não lhe assiste.

A desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

Consta dos autos, em especial do depoimento da vítima e do acusado (já destacados acima), que o réu desferiu alguns golpes de faca contra a vítima (pescoço e braço), não continuando seu intento porque a vítima conseguiu escapar e correr.

Nesse sentido, a desclassificação somente pode ocorrer quando não houver a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Essa conclusão, porém, deve se revelar clara e objetiva da simples leitura dos autos, sem maiores digressões, fato não verificado na espécie, já que há indícios no sentido de que o réu agiu com excesso, desferindo facadas contra a vítima.

Via de consequência,
não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo
(animus necandi)
na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, isso porque, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021